Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727197-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA - ME RECORRIDO: N&amp;J COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Carmen Nícea Nogueira Bittencourt que não conheceu do recurso de agravo interno interposto (ID 44833679). O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 239 do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de citação da parte insurgente nos autos dos processos conexos. Aponta a existência de ofensa à ampla defesa e ao contraditório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao salientado malferimento aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 239 do Código de Processo Civil, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. Nesse sentido, vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios", nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, é pressuposto de admissibilidade do apelo excepcional o esgotamento dos recursos cabíveis na instância ordinária (Súmula n. 281 do STF). 2. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2209753/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/3/2023). Dessa forma, mostra-se manifestamente descabida a interposição do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005